Tribunal: TJES
Processo: 5006757-49.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5006757-49.2021.8.08.0014

APTE(S): ELIAS BATISTA

APDO(S): CILENE FREDERICO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – De acordo com o que dispõe o art. 487, parágrafo único do CPC,
“ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

2 – No caso concreto, o magistrado singular proferiu a sentença combatida, pela qual pronunciou a prescrição sem que tenha previamente intimado a parte autora para se manifestar como determina a norma processual antes mencionada, o que traduz
error in procedendo
bastante a impingir insanável vício de nulidade do comando sentencial.

3 – Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006757-49.2021.8.08.0014
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ELIAS BATISTA
APELADO: CILENE FREDERICO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL N° 5006757-49.2021.8.08.0014

APTE(S): ELIAS BATISTA

APDO(S): CILENE FREDERICO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, de ofício, pronunciou a prescrição da pretensão autoral, extinguindo a execução de título extrajudicial promovida na origem por
ELIAS BATISTA
contra
CILENE FREDERICO
(ID 2454182, integrada pela decisão aclaratória do ID 2454286).

Inconformado, o recorrente se volta contra o que restou decidido, pleiteado a concessão da assistência judiciária recursal, e pugnando pela nulidade da sentença, com o afastamento da prescrição declarada de ofício na origem.

Sem contrarrazões uma vez que não formada a relação processual.

É, no que importa, o relatório.

Ao julgamento.

Vitória/ES, 31 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N° 5006757-49.2021.8.08.0014

APTE(S): ELIAS BATISTA

APDO(S): CILENE FREDERICO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, de ofício, pronunciou a prescrição da pretensão autoral, extinguindo a execução de título extrajudicial promovida na origem por
ELIAS BATISTA
contra
CILENE FREDERICO
(ID 2454182, integrada pela decisão aclaratória do ID 2454286).

De inicio, entendo por deferir o pedido de assistência judiciária, esclarecendo que o deferimento só produz efeitos a partir do momento de sua concessão, devendo o apelante quitar o parcelamento das custas iniciais deferido na origem, caso ainda não quitado.

Eminentes pares. De logo devo consignar que, no que diz respeito à prescrição há norma expressa dispondo acerca da necessidade de prévia intimação das partes antes de seu reconhecimento, como se extrai da redação do parágrafo único, do art. 487, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...) Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

No caso dos autos, de fato, apuro que o magistrado singular proferiu a sentença combatida, pela qual pronunciou a prescrição em debate, sem que tenha previamente intimado a parte autora para se manifestar, como determina a norma processual antes mencionada, não se enquadrando a hipótese na exceção prevista no descrito parágrafo único do art. 487, uma vez que esta está restrita as “[...]
causas que dispensem a fase instrutória
[...]” (CPC art. 332), no qual não se enquadra a execução de título extrajudicial, que admite, inclusive, que o Juiz determine o comparecimento das partes e a produção de provas (CPC, art. 772, I e III).

Ademais, não se pode também deixar de registrar que, a teor do que estabelece o art. 9º do CPC,
“não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
.

Nesse contexto, tenho que a não intimação prévia do apelante pelo Juízo originário traduz
error in procedendo
bastante a impingir insanável vício de nulidade do comando sentencial.

A propósito, o entendimento deste sodalício acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 487, parágrafo único do CPC, ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. 2 - No caso concreto, o magistrado singular proferiu a sentença combatida, pela qual pronunciou a prescrição sem que tenha previamente intimado a parte autora para se manifestar como determina a norma processual antes mencionada, o que traduz error in procedendo bastante a impingir insanável vício de nulidade do comando sentencial, tal como cogitado na minuta do apelo. 3 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. (TJES; Apl 0008177-73.2014.8.08.0030; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 22/01/2019; DJES 05/02/2019)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014783-77.2014.8.08.0011 APELANTE: RFR COMÉRCIO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA. APELADO: JIMMY SCOTT DE MATOS MOTA RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS RELATOR P/ ACÓRDÃO: DES. SUBSTITUTO VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – NULIDADE DA SENTENÇA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC ERRO IN PROCEDENDO RECURSO PROVIDO.

1 – De acordo com o disposto no art. 10 do CPC/2015 o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

2 – Trata-se de proibição à chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que deixa de aplicar o modelo de processo cooperativo instituído pelo CPC/2015 para decidir com base em questão não suscitada pelas partes e com relação a qual não lhes foi dada a oportunidade de se manifestar.

3 – A negativa de efetividade ao art. 10 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Precedente do STJ.

4 – Na hipótese de extinção do processo com fundamento na prescrição, a prévia intimação da parte interessada é imprescindível não apenas em razão do disposto no art. 10, como também no art. 487, parágrafo único, do CPC, que veda o reconhecimento da prescrição sem que antes sena dada às partes a oportunidade de manifestar-se.

5 – Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 011140146785, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018
)

Pelo exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento, não pelos fundamentos lá expostos, mas para
anular
a sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Incabível majoração de honorários, seja em razão do provimento, ou de ausência de contraditório.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N° 5006757-49.2021.8.08.0014

APTE(S): ELIAS BATISTA

APDO(S): CILENE FREDERICO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – De acordo com o que dispõe o art. 487, parágrafo único do CPC,
“ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

2 – No caso concreto, o magistrado singular proferiu a sentença combatida, pela qual pronunciou a prescrição sem que tenha previamente intimado a parte autora para se manifestar como determina a norma processual antes mencionada, o que traduz
error in procedendo
bastante a impingir insanável vício de nulidade do comando sentencial.

3 – Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.